Tribunal: TJSP
Processo: 0001415-63.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001415-63.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ROBSON
OLIMPIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para reduzir as penas para 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07 dias-
multa, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-63.2017.8.26.0441 -Voto no 35.361
2
APELAÇÃO no: 0001415-63.2017.8.26.0441 VOTO no 35.361
COMARCA: Peruíbe
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0001415-63.2017.8.26.0441
APELANTE: ROBSON OLÍMPIO DA SILVA
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO

Vistos,
ROBSON OLÍMPIO DA SILVA foi condenado por infração ao
artigo 155, §§ 1° e 4°, incisos I e IV, c.c artigo 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 02
(dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-
multa, no piso, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena corporal imposta, e limitação de fim de semana.
Inconformado, apela postulando a redução das penas pela confissão e
tentativa.
Regularmente processado e respondido o recurso, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento parcial, para que as penas sejam
reduzidas pela confissão espontânea.
É o relatório.
Consta que no dia 11 de abril de 2017, durante a madrugada, na Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-63.2017.8.26.0441 -Voto no 35.361
3
Helena Maria, Convento Velho, na cidade de Peruíbe, ROBSON OLÍMPIO DA SILVA,
agindo em concurso com Ivonildo Vieira Dos Santos, Otávio dos Santos Ribeiro e um
indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante escalada,
aproximadamente 400 metros de fios elétricos, pertencentes à empresa Elektro.
Ivonildo Vieira Dos Santos e Otávio dos Santos Ribeiro foram
igualmente condenados, mas não recorreram (fls. 401).
Apurou-se que na data dos fatos o acusado e seus comparsas
escalaram um poste e cortaram com um alicate aproximadamente 400 metros de fios
elétricos. A ação dos criminosos foi presenciada por um vizinho, que acionou a Polícia
Militar.
Policiais, com as informações prestadas pelo vizinho e também pelo
setor de investigações da Delegacia de Peruíbe referente a furtos de energia ocorridos no
bairro, efetuaram patrulhamento e avistaram o réu e seus comparsas no local dos fatos, na
posse de grande quantidade de fios elétricos e de um alicate de corte.
Ao notarem a aproximação da viatura, os criminosos tentaram fugir
do local, ingressando em diversas residências, no entanto, o acusado, Ivonildo e Otávio foram
detidos pelos policiais.
São esses os fatos.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, bem como pela prova oral
coligida.
A autoria é induvidosa.
Em Juízo, o réu confessou a autoria do delito, alegando que ele e seus
comparsas cortaram parte dos fios, quando foram abordados por policiais.
O policial militar Cláudio de Freitas e a testemunha Rodrigo
Gonçalves Boni, funcionário da empresa Elektro, confirmaram a dinâmica dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-63.2017.8.26.0441 -Voto no 35.361
4
exatamente como descritos na denúncia.
Ao final da instrução criminal, provadas autoria e materialidade, foi o
réu condenado por furto qualificado tentado.
O acusado se conformou com a condenação, postulando com o
presente recurso, apenas, a redução das penas.
O apelo comporta provimento.
A pena base foi fixada em 1/6 acima do piso, em razão da presença
de duas qualificadoras, servindo uma delas para qualificar o crime e outra como circunstância
judicial desfavorável.
Na segunda fase, não houve reconhecimento da atenuante da
confissão. Todavia, o acusado confessou a autoria do delito, alegando que ele e seus
comparsas chegaram a cortar parte dos fios quando foram abordados pelos policiais, de forma
que houve confissão.
Desse modo, reduz-se as penas ao mínimo legal, 02 anos de reclusão
e 10 dias-multa.
Na terceira fase, a causa de aumento do repouso noturno ensejou o
acréscimo de 1/6, embora o art. 155, §1, do Código Penal, determine o acréscimo de 1/3. No
entanto, mantém-se o aumento de 1/6, à falta de recurso do Ministério Público.
Por fim, o reconhecimento da tentativa justificou a redução de 1/6.
Nesse ponto a dosimetria penal também merece reparos, para que
haja redução das penas pela tentativa à fração de 1/3, índice mínimo, segundo dispõe o art.
14, parágrafo único, do Código Penal.
Desse modo, com a redução ora operada, ficam as penas
definitivamente fixadas em 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07 dias-multa.
A pena corporal foi substituída por prestação de serviços à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001415-63.2017.8.26.0441 -Voto no 35.361
5
comunidade e limitação de fim de semana, estabelecido o regime aberto para o caso de
descumprimento.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reduzir as penas
para 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e 07 dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora